Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000146-70.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas, uma balança de precisão e, aproximadamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.702/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), JOAO VITOR VIANA GERALDELLI - CPF: 032.448.911-01 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GABRIEL CUNHA ALVES - CPF: 090.055.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas, uma balança de precisão e, aproximadamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 906.702/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que converteu a prisão em flagrante do paciente
João Vitor Viana Geraldelli
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, materializado na apreensão de 13 (treze) unidades de substância análoga à maconha, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e, aproximadamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

Irresignado, o impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais.

Argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 262316759).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 262607297).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 264539752).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

No entanto, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Conforme consta na decisão vergastada, a prisão em flagrante ocorreu diante do seguinte contexto fático:

“[...] No caso em apreço, narra os autos de prisão em flagrante que os policiais militares avistaram o custodiado GABRIEL realizando manobras proibidas com sua motocicleta em via pública. Diante disso, acompanharam a motocicleta sem que o custodiado percebesse. O custodiado GABRIEL teria então parado sua motocicleta em frente a um local conhecido na cidade como ponto de compra de drogas. Ao se aproximarem para abordar o custodiado, esse tentou evadir-se do local com sua motocicleta. Todavia, os policias lograram realizar a sua abordagem, sendo encontrado com ele papelotes de material análogo à maconha, bem como dinheiro em espécie (R$ 150,00). Ainda, no momento da abordagem o custodiado conseguiu quebrar seu celular, sendo essa uma prática típica de membros da facção criminosa comando vermelho, ao serem abordados pela policia.

Por fim, ao ser entrevistado, o custodiado GABRIEL narrou aos policias que trabalhava para um faccionado de vulgo “HARIDADE”, informado que estava residindo na casa deste. Assim, a equipe se dirigiu a residência indicada, na qual localizaram o custodiado JOÃO VITOR, o qual admitiu ser o dono dos entorpecentes
[...]”
(id. 262161250).

Na sequência, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme se observa:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do delito e quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), isto é, cerca de 13 (treze) unidades de substância análoga a maconha e 28 (cinte e oito) unidades de substância análoga a cocaína, de forma fracionalizada, bem como apetrechos e objetos próprios para pesagem, acondicionamento e distribuição das drogas (balança de precisão e embalagens para comercio de entorpecentes) e grande quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ 4.000,00)
.

Desse modo, a apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, doladas e pesadas, prontas para distribuição em Confresa, uma cidade pequena, que vem sofrendo com a reiteração do crime de tráfico de entorpecentes, torna evidente a periculosidade da conduta, em tese, promovida pelos custodiados
[...]”
(id. 262161250).

Dessarte, conquanto a medida segregatícia seja excepcional, entendo que se faz necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (14 unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, e 28 unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas), conforme o laudo pericial presente na Ação Penal n. 1004846-43.2024.8.11.0059.

Nesse panorama, o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, pois a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 906.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício assevera que: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Ainda nesse ponto, esta Câmara Criminal denegou o
habeas corpus
n. 1032102-41.2024.8.11.0000, impetrado em benefício do corréu Gabriel Cunha Alves contra a mesma decisão constritiva aqui objurgada. Na ocasião, a ordem foi denegada sob o fundamento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus denegada.

De outro norte, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025